Tribunal: TJPA
Processo: 0807134-20.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807134-20.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL DOS REMEDIOS MILEO DE MIRANDA

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA E INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE MOTORISTA - GAM. DECISÃO
A QUO
QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI Nº 5154/PA, EM RAZÃO DO DEBATE ACERCA DA VALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR – LC Nº 39/2002. DESNECESSIDADE. NÃO HÁ NO BOJO DA ADI QUALQUER DECISÃO OU ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, NO SENTIDO DE DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DE AÇÕES QUE VERSEM BOBRE O TEMA DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE MOTORISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0807134-20.2019.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo,
com base nos art. 995, parágrafo único, e art. 1.015 do NCPC, interposto por
MANOEL DOS REMÉDIOS MILÉO DE MIRANDA
,
nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA em face do
ESTADO DO PARÁ,
em razão do inconformismo com decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que
determinou a suspensão do feito, até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5154, que debate a validade de dispositivos da Lei Complementar (LC) nº 39/2002
.

Em síntese, narram as razões recursais ter o autor/agravante movido ação ordinária de cobrança e incorporação de 100% (cem por cento) da gratificação de atividade de motorista (GAM), uma vez que exerceu a referida função por mais de 30 (trinta) anos.

Contudo, sustentou que o magistrado
a quo
incorreu em erro, na medida que utilizou a
Lei

Complementar 039/2002
como fundamento para a suspensão do feito, quando a legislação aplicável, em verdade, é a
Lei 6.563/2003, a qual não está em debate a sua constitucionalidade.

Nestes termos, pugnou a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e em mérito, provimento ao recurso para revogar a decisão que motivou a suspensão do feito, determinando o seu regular processamento.

Em sede de cognição sumária, concedi o efeito requerido.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 2428669)

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID. 4408820)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição via PJE.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a apreciá-lo.

Destaca-se que sem adentrar no mérito da ação principal,
neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
que que determinou a suspensão do feito, até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5154, que debate a validade de dispositivos da Lei Complementar (LC) nº 39/2002.

Em assim sendo, o cerne da questão é saber se o ora agravante, militar da reserva, possui o direito, ou não, de ver o regular andamento do processo principal, o qual consiste em receber em seus proventos Gratificação de Atividade de Motorista (GAM), nos termos da Lei Estadual nº 5.320/86.

Pois bem. Merece reforma a decisão de piso.

In casu
, a ação principal visa a cobrança e incorporação de 100% (cem por cento) da gratificação de atividade de motorista (GAM), baseando seu pleito em dispositivos da Lei Estadual nº 5.320, de 20 de junho de 1986.

Neste contexto, em que pese a referida lei disponha a possibilidade de receber a gratificação de representação em virtude do exercício de função, sua aplicação deve observar a Lei Complementar Estadual nº 039/02, alterada pela LC nº 44/03.

Todavia, não obstante a existência da ADI n º 5154/PA, a qual ainda encontra-se pendente de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, cujo objeto é a pretensão de declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 039/2002, no que concerne à sua aplicabilidade aos militares deste Estado,
em consulta a ADI mencionada, constatei não ter havido decisão de sobrestamento de ações que versem sobre o mesmo tema, de modo que não se verifica qualquer decisão que vincule esta Corte no sentido de sobrestar/suspender ações desta natureza.

Portanto, evidencio que a ação versa sobre cobrança e incorporação da gratificação de atividade de motorista (GAM) disciplinada na na Lei 6.563/2003 e não na Lei Complementar 039/2002 conforme descrito na decisão agravada.

Ademais, saliento que vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em sentido contrário.

Desta feita, não há motivos para manter a ordem de suspensão do feito na origem.

Posto isto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão de piso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021